Tribunal: TJDFT
Processo: 0731451-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731451-66.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MM PACHECO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA RECORRIDA: TELEFÔNICA BRASIL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. VULNERABILIDADE TÉCNICA NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. MULTA POR RESCISÃO DE CONTRATO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica que não é destinatária final do serviço nem demonstrou sua vulnerabilidade técnica. 2 – Observando-se que não restou configurada a condição de consumidora da pessoa jurídica Autora, impossibilitando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, não se configura possível a inversão do ônus da prova, de acordo com o art. 6o, inciso VIII, do mesmo Diploma Legal. 3 – Tendo em vista que a Apelante não comprovou a alegada falha na prestação dos serviços por parte da empresa Ré, deixou de se desincumbir do ônus de comprovar a ocorrência de fato constitutivo do seu direito, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC. 4 – É devida a multa contratual em razão do descumprimento, pela Autora, do prazo de fidelização de serviços de telefonia expressamente contratado entre as partes. Apelação Cível desprovida. A recorrente aponta violação aos artigos 2o e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a possibilidade de aplicação da teoria finalista mitigada de modo a admitir que a pessoa jurídica, mesmo sem ter adquirido o produto ou serviço como destinatária final possa ser equiparada à condição de consumidora quando se apresenta em situação de vulnerabilidade em relação ao fornecedor. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Requer que as futuras publicações sejam efetivadas em nome dos advogados KAIO RODRIGO BATISTA DE PAIVA, OAB/DF 46.293, e PAULO FERNANDO DE SOUZA BRITO, OAB/DF 63.414. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras veiculações no órgão oficial sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA, OAB/RS 80.851. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 2o e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de não ter sido demonstrada a vulnerabilidade técnica da autora em face da ré. Com efeito, “A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.” (AgInt no REsp 1134618/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 1o/4/2020). Ressalte-se que o referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional. (AgInt no AREsp 1570023/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/2/2020). Ademais, rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt no REsp 1869637/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 21/9/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome dos advogados da recorrente, KAIO RODRIGO BATISTA DE PAIVA, OAB/DF 46.293, e PAULO FERNANDO DE SOUZA BRITO, OAB/DF 63.414, e exclusivamente, em nome do patrono da parte recorrida, FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA, OAB/RS 80.851. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017